Tribunal: TJSP
Processo: 2197456-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENHORA ON LINE. Conta corrente. Valor inferior a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC. Ausência de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Impenhorabilidade declarada. Precedentes do STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.